Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA RÉ. COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial na qual objetiva a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado na modalidade RMC, bem como do cartão de crédito vinculado; a suspensão dos descontos e, ainda; a condenação o réu a restituir em dobro do importe cobrado de 04/2008 até 03/2019 e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.
II. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
III. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
IV. No caso em apreço, a relação contratual ficou comprovada por intermédio do documento de ID 18704537 (ficha cadastral e proposta de adesão cartão bomsucesso – VISA), pelo qual restou autorizada a reserva de margem consignável e desconto da mensalidade. Contudo, em que pese a disposição contratual nada dizer a respeito da possibilidade de realização de saques, não há controvérsia no que tange à realização deste, tendo sido disponibilizado na conta bancária da parte autora o importe de R$1.149,96, em 02/06/2008, consoante demonstra o documento de ID 187045390.
V. Além disso, o que se verifica na hipótese é que não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento).
VI. A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VII. Lado outro, verifica-se que, em que pese a parte recorrente afirmar que não teria utilizado o cartão para compras, as faturas colacionadas aos autos (ID 18704538) demonstram o contrário. Tais documentos demonstram que foram realizadas compras em diversos períodos da contratação, como pode ser visto nas faturas com vencimento em 10/02/2011 (p. 54), 10/11/2012 (p. 96), 10/02/2015 (p. 150), 10/08/2016 (p. 186), 10/05/2017 (p. 204), 10/01/2018 (p. 220). Ademais, também restou demonstrado que, além dos descontos mensais na folha, a parte recorrente também promoveu pagamento que totalizam o importe de R$400,00 (R$200,00 em 11/10/2008; R$100,00 em 12/11/2008 e R$100,00 em 19/12/2008), como a própria recorrida afirma em sua contestação (ID 18704544, p. 4).
VIII. Contudo, ainda que a parte recorrente tenha utilizado o cartão e efetuado os pagamentos listados acima, o que demostraria ter conhecimento da contratação, destaca-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação. Impõe-se, pois, a reforma da sentença, uma vez que abusiva a contratação, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas e necessárias, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).
IX. Há de se destacar que, passados quase de 12 anos do início da relação contratual, tendo sido disponibilizado pouco mais de R$1.000,00, foram pagos pela parte autora, ora recorrente, mais de R$6.000,00, mas, ainda assim, remanesce débito em aberto, o que demonstra que o consumidor se vê, indefinidamente, atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal.
X. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré/recorrida, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora/recorrente, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomado e pagos, devendo ainda ser abatidas as compras realizadas, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
XI. Em tempo, não se ignora que nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, a cobrança indevida não decorrente de erro justificável importa na devolução em dobro, ainda mais quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados diretamente no seu contracheque. Contudo, tendo em vista que é possível apurar que houve a disponibilização de valores para a parte autora mediante o depósito na conta corrente de sua titularidade, resta afastada a má-fé da instituição bancária, de modo que a diferença a favor da parte autora mediante a compensação de valores deve ser devolvida na forma simples.
XII. Também não há que se falar em dano moral indenizável, pois o consumidor manifestou vontade de contrair empréstimo consignado, de forma que seriam realizados descontos diretamente na sua fonte de pagamento. A abusividade reside na forma da contratação, que não foi suficientemente esclarecida, não tendo sido observadas com rigor as normas que disciplinam a espécie contratual. Em que pese a nulidade decorrente da inobservância do ordenamento jurídico para a contratação, não houve reflexo em direito de personalidade do consumidor, que pôde se valer do numerário creditado em sua conta bancária.
XIII. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito e com reserva de margem consignável (RMC) e o respectivo mútuo, firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos (inclusive as compras realizadas) de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora, se houver, na forma simples. Tanto os valores depositados em benefício da parte autora, quanto aqueles descontados mensalmente relativos aos pagamentos efetuados, deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada depósito/desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de forma a apurar a restituição devida. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.